Tribunal: TJDFT
Processo: 0746611-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO PREVISTO NO ART. 9o, XV, DO DECRETO No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INCAPACIDADE ECONÔMICA (ART. 12, § 2o, I E V). REPARAÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado por receptação qualificada, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, contra decisão que indeferiu o indulto coletivo previsto no artigo 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento de ausência de comprovação de reparação do dano e de incapacidade econômica. A Defesa sustenta que o agravante é representado pela Defensoria Pública e teve o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, o que atrairia a presunção de hipossuficiência prevista no §2o do art. 12 do Decreto no 12.338/2024, tornando desnecessária a reparação do dano para fins de concessão do indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação da Defensoria Pública e a fixação do dia-multa no mínimo legal são suficientes para presumir a incapacidade econômica do apenado; e (ii) estabelecer se a ausência de reparação do dano impede a concessão do indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do indulto é competência privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Judiciário apenas verificar o preenchimento dos requisitos normativos, sem análise do mérito político do ato.
4. O Decreto no 12.338/2024, em seu artigo 3o, inciso I, prevê a concessão de indulto mesmo quando a pena privativa de liberdade for substituída por restritiva de direitos, não havendo restrição legal para tais hipóteses.
5. O artigo 9o, XV, prevê a exigência de reparação do dano até 25/12/2024, excetuada tal obrigação quando presentes as hipóteses do artigo 12, § 2o, do decreto, que estabelecem presunção de incapacidade econômica.
6. A presunção de hipossuficiência prevista no §2o do art. 12 do decreto é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos.
7. No caso, embora o agravante esteja atualmente representado pela Defensoria Pública e o valor do dia-multa tenha sido fixado no mínimo legal, há elementos que demonstram sua capacidade econômica, como o fato de o crime ter sido cometido no exercício de atividade comercial, com revenda de combustível em grande quantidade.
8. A atuação anterior de advogado particular e a natureza empresarial da conduta reforçam a conclusão de que o agravante possui aptidão para reparar o dano, afastando a presunção de hipossuficiência.
9. A interpretação do decreto concessivo de indulto deve ser restritiva, em respeito à competência constitucional do Presidente da República.
10. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 180, § 1o; CPP; Decreto no 12.338/2024, arts. 9o, XV e 12, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2055325, 0725566-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 08/10/2025, DJe 23/10/2025;Acórdão 2055394, 0732935-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 08/10/2025, DJe 17/10/2025; Acórdão 2039451, 0729143-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 27/08/2025, DJe 05/09/2025.